Tribunal: TJMT
Processo: 1005369-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005369-14.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATTO
EMBARGANTE: VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DOPARAISO LTDA
EMBARGADO: PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATTO
EMBARGADO: VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DOPARAISO LTDA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos os pedidos de desistências dos autos formulados pelas partes nos IDs40282483 e 40409458, tendo em vista a celebração de acordo em primeiro grau.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração interpostos pelos demandantes nos IDs35847331 e 34948492, nos autos do Agravo de Instrumento n° 1005369-14.2019.8.11.0000, em que figuram como agravante ALEXANDRE DEMORI e como agravados VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA e PAULO CEZAR FIGUEIREDO DEMATTOS, com fundamento no caput do artigo 932, inciso III, 2a figura, do CPC/15.
Dê-se as baixas necessárias e ciência ao juízo a quo.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora